Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-92.2020.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001099-92.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO KROHLING - CPF: 411.967.161-53 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), NELSON ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES - CPF: 285.732.509-68 (APELADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BREDA - CPF: 343.873.820-15 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: REJETIADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO REGRESSIVA ENTRE COOBRIGADOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
ART. 240 DO CPC.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. SÚMULA N. 106 DO STJ.
PREJUDICIAL REJEITADA.
PAGAMENTO DA DÍVIDA POR COOBRIGADOS. DIREITO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de
cobrança
proposta por coobrigados que, após quitarem parcelas de dívida inscrita em Certidão de Dívida Ativa perante a Fazenda Nacional, buscaram o ressarcimento do valor pago em face do devedor principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se ocorreu prescrição da pretensão regressiva, diante da alegação de que a citação válida do réu somente ocorreu após o transcurso do prazo quinquenal e estabelecer se o pagamento realizado pelos autores configura pagamento por terceiro, sem gerar direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de regresso surgiu com o pagamento da última parcela da dívida pelos autores em 20.9.2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional quinquenal.

A ação foi ajuizada em 28.7.2020, dentro do prazo prescricional aplicável.

O ordenamento jurídico estabelece que
os efeitos d
a interrupção da prescrição retroag
e
m
à data da propositura da ação, desde que a parte autora promova as diligências necessárias à realização do ato citatório.

O histórico processual demonstra que os autores adotaram diversas providências para localizar o réu, incluindo tentativas de citação em endereços indicados, requerimento de citação por hora certa, indicação de novo endereço e pedidos de pesquisas em sistemas eletrônicos, o que evidencia atuação diligente.

A demora na efetivação da citação decorreu de dificuldades na localização do demandado e de circunstâncias inerentes à tramitação judicial, não sendo imputável à inércia dos autores.

Nessas hipóteses incide o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo o qual a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não pode prejudicar a parte que atuou de forma diligente.

O pagamento da dívida pelos autores não configura pagamento por terceiro estranho à relação jurídica, mas adimplemento realizado por coobrigados sujeitos à cobrança, o que legitima o exercício do direito de regresso
perante
o devedor principal para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os efeitos da
interrupção da prescrição retroag
em
à data do ajuizamento da ação
quando a parte autora atua diligentemente para viabilizar o ato citatório.

A demora na citação decorrente de dificuldades na localização do réu ou de circunstâncias inerentes ao funcionamento da Justiça não pode prejudicar a parte autora diligente.

O pagamento de dívida por coobrigado perante o credor legitima o exercício do direito de regresso contra o devedor principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240, §1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança
julgada parcialmente procedente para determinar que o réu pague aos autores R$169.797,68, correspondentes aos valores quitados por eles
em favor da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cuja dívida era de responsabilidade originária do réu, que também foi condenado em custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa
.

O apelante

alega que a pretensão dos autores
encontra-se
prescrita
, argumentando que
a interrupção do prazo prescricional somente ocorre com a citação válida do réu, e não com o simples ajuizamento da
lide
.

A
lega
que a última parcela da dívida foi quitada em setembro de 2018,
enquant
o a citação ocorreu por edital apenas em agosto de 2024, de modo que teria transcorrido lapso superior a cinco anos.

Sustenta ainda que a demora na realização do ato citatório não decorreu de falha do Poder Judiciário, mas da ausência de diligência dos autores, os quais teriam insistido em medidas inadequadas para localizar
o
endereço
do réu
. Por essa razão, afirma ser inaplicável a Súmula
n.
106 do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta que houve decisão judicial anterior que reconheceu a prescrição da nota de crédito rural que deu origem à obrigação, circunstância que afasta o dever de ressarcimento.

Por fim, de forma subsidiária, pede a redução do valor fixado na sentença, com adequação do montante e dos critérios de atualização monetária e juros.

E
m contrarrazões, os apelados
argue
m a inexistência de prescrição, pois a
demanda
foi ajuizada dentro do prazo quinquenal contado do último pagamento realizado.

Explic
am que, nos termos da legislação processual, o despacho que determina a citação constitui causa interruptiva da prescrição e produz efeitos retroativos à data da propositura da
li
de, desde que a parte autora adote providências para viabilizar o ato citatório.

A
ssever
am que, no caso concreto, foram realizadas diversas diligências para localizar o endereço do réu, inclusive tentativas de citação, requerimentos de novas buscas e pedidos de consulta a sistemas de informação, o que demonstra atuação diligente.

Consigna
m ainda que eventual demora na efetivação da citação decorreu das dificuldades na localização do apelante e da própria dinâmica processual, circunstância que atrai a incidência da Súmula
n.
106 do STJ.

Acrescentam que o pagamento da dívida não foi realizado por terceiros estranhos à relação jurídica, mas por corresponsáveis que integravam a obrigação perante a Fazenda Nacional, razão pela qual o ressarcimento entre coobrigados encontra amparo jurídico.

Destacam
que eventual discussão a
respeito
da exigibilidade do crédito originário não impede o reconhecimento do direito de regresso pelos valores efetivamente pagos, motivo pelo qual requerem o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante requereu
o benefício da
justiça gratuita
, mas como
o pedido foi indeferido, ele pagou o preparo (Certidão
Id 350839884
)
, cumprido, portanto, esse requisito de admissibilidade recursal
.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O apelante
argui
que a pretensão dos autores
encontra-se
prescrita, argumentando que a interrupção do prazo prescricional somente ocorre com a citação válida do réu, e não com o simples ajuizamento da lide.

Alega que a última parcela da dívida foi quitada em setembro de 2018,
e
que o marco interruptivo do prazo prescricional deveria ser a citação válida, realizada por edital apenas em agosto de 2024, e não o ajuizamento da ação. A
duz
que transcorreu lapso superior a cinco anos entre o vencimento da obrigação e a efetiva citação, razão pela qual entende extinta a pretensão.

Conforme se extrai dos autos, o direito de regresso surgiu a partir do pagamento da última parcela da dívida efetuado pelos autores em 20
-
9
-
2018.

A presente
demanda
foi proposta em 28
-
7
-
2020, portanto dentro do prazo quinquenal aplicável à hipótese.

É cediço que
o ordenamento jurídico estabelece que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da
A
ção, desde que a parte autora promova as diligências necessárias para viabilizar o ato citatório.

Assim dispõe o artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos
, não há qualquer elemento que indique desídia dos autores.

Ao contrário, o conjunto processual demonstra a adoção de diversas providências destinadas à localização do demandado.

Vê-se que, após os trâmites processuais iniciais, a primeira tentativa de citação ocorreu em 17-5-2022 (Id 3
42369382), e na sequência foi requerida a citação por hora certa (Id 34
2369384), que foi indeferida (Id 342369385)
, após o que o autor indicou novo endereço (Id 342369386)
, cujo mandado também retornou negativo (Id 342369
394).

O autor pugnou então pela busca de tal informação em sistemas como INFOJUD E SISBAJUD, além de expedição d
e ofício ao TRE/MT (Id 342369396), ocasião em que o Juízo
a quo
concedeu a pesquisa pelo SIEL – Sistema de Informações Eleitorais da Justiça Eleitoral (Id 342369399)
.

Sobreveio petição do autor para solicitar o aditamento da inicial, com pedido de cit
ação do réu e indicação de endereço (Id 342369403)
, que foi recebido pelo juiz e determinada a complementação das custas (Id 342369406)
, tendo sido cumprida pelo autor e renovado o pedido de citação anteriormente mencionado (Id
342369407), tendo
sido novamente frustrada a tentativa do oficial de justiça (Id 342369415).

Por todas essas razões, o autor requereu a citação por edital (Id 342369417), deferida e
cumprida em agosto de 2024 (Id 342369419/423)
.

É

evidente, portanto, que h
ouve tentativas sucessivas de citação no
s
endereço
s
indicado
s
, novas manifestações logo após as certidões negativas, pedidos de realização de diligências complementares, indicação de novo endereço obtido em outro
processo e requerimentos de pesquisas em sistemas eletrônicos para identificação do paradeiro do réu. Somente após tais tentativas infrutíferas foi deferida a citação por edital.

Esse histórico revela que a demora na efetivação da citação decorreu de dificuldades próprias da tramitação judicial e da localização da parte demandada, e não de inércia dos autores. Nessas situações incide o entendimento consolidado na Súmula
n.
106 do STJ, segundo o qual a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não pode prejudicar a parte que atuou de forma diligente.

Log
o, não se pode acolher a tese do apelante de que a ausência de citação válida dentro do quinquênio seria suficiente para reconhecer a prescrição. A interpretação pretendida desconsidera a regra da retroação prevista no artigo 240 do Código de Processo Civil e ignora que os autores impulsionaram regularmente o processo.

Rejeito
a prejudicial
.

MÉRITO

O apelante sustenta que os pagamentos realizados pelos autores configurariam pagamento por terceiro e, por isso, não gerariam direito de regresso.

Infere-se dos autos que o
s autores figuravam como corresponsáveis na
C
ertidão de
D
ívida
A
tiva e assumiram o pagamento da obrigação perante a Fazenda Nacional para evitar medidas constritivas decorrentes do inadimplemento do devedor principal. Após quitarem parcelas da dívida, buscaram apenas o ressarcimento da quantia desembolsada, situação que se amolda ao direito regressivo entre coobrigados.

Nessa hipótese não se trata de pagamento voluntário por terceiro estranho à relação jurídica, mas de adimplemento por quem também estava sujeito à cobrança. O ordenamento jurídico assegura a esses coobrigados a possibilidade de exigir do devedor principal a restituição do valor pago, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Cumpre anotar que a
inda que
não
fosse
afastada a prescrição
, tal circunstância não afasta o dever de ressarcimento decorrente do pagamento efetuado pelos coobrigados perante o credor público, tampouco desconstitui a obrigação regressiva reconhecida na sentença.

Pelo exposto
,

nego
provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026